Tribunal: TJDFT
Processo: 0721354-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721354-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DA SILVA QUEIROS BORGES DE FREITAS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor da paciente VANESSA DA SILVA QUEIROZ BORGES, nome social de GABRIEL DA SILVA QUEIROZ BORGES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, em face da decisão que indeferiu o pedido revogação da prisão preventiva da paciente. A impetrante alega, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 30/04/2025 por supostas infrações aos artigos 140, 147, 331 do Código Penal, artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e artigo 2-A da Lei 7.716/89. A prisão foi convertida em preventiva com base na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Verbera que a fundamentação da prisão preventiva é abstrata, pois trata-se de paciente primária, possui bons antecedentes e não há elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva. A ausência de registros criminais reforça a tese de que sua liberdade não comprometeria a ordem pública. Indica, ainda, que em relação à conveniência da instrução criminal, a paciente já foi citada no processo e forneceu endereço e telefone durante a audiência de custódia, o que afasta o risco de não localização. Aduz, também, que ante a natureza dos crimes imputados, é provável que, em caso de condenação, o regime inicial de cumprimento da pena seja o aberto, tornando desproporcional a manutenção da prisão preventiva. Ao final, aduzindo estarem presentes os pressupostos legais, requer a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, com posterior confirmação da ordem no mérito, propondo, como alternativa, a imposição de medida cautelar de proibição de contato com a vítima. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, pretende a impetrante afastar a segregação cautelar do paciente com esteio na ausência dos seus requisitos, na falta de demonstração de risco à ordem pública e que sua liberdade não prejudicaria a instrução criminal ou que se furtaria à aplicação da lei penal, indicando que a paciente indicou endereço onde pode ser localizada. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública, evitando a escalada delituosa do agente, e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, em consulta aos autos de origem (APOrd 0713617-34.2025.8.07.0003), em especial o auto de prisão em flagrante, a ocorrência policial e o relatório policial (IDs 234325566, 234325579 e 234325582, todos dos autos de origem) resta evidenciado a existência do delito e os indícios de autoria. O auto de prisão em flagrante indicou que na data dos fatos, ocorreram diversos episódios de desentendimento e violência envolvendo a paciente, iniciadas com ofensas verbais dirigidas às funcionárias da instituição, seguida de uma discussão com uma pessoa também acolhida na instituição chamada GABRIELA, que evoluiu para agressões físicas, com tapas e arremesso de objetos. Os depoimentos colhidos no referido auto apontam que a paciente teria proferido ofensas raciais contra Gabriela, chamando-a de “macaca” e, posteriormente, agindo de forma agressiva, teria arremessado os pertences de Gabriela pela janela e no telhado da instituição, além de danificar um de seus objetos pessoais, tendo, também agredido fisicamente uma das educadoras com uma cotovelada, ameaçando danificar os veículos dos funcionários. Também extrai-se que com a chegada da Polícia Militar, a paciente teria resistido à condução, proferindo xingamentos contra os agentes. Com efeito, além das agressões físicas e verbais, foram registradas ameaças diretas a funcionários da instituição, como o coordenador, que foi intimidado com frases como “vou quebrar seu carro” e “você não sabe com quem está mexendo”. Os relatos também indicam que a paciente já apresentava comportamento inadequado anteriormente, com histórico de conflitos dentro da casa de acolhimento. Constata-se que as garantias preceituadas nos princípios da inocência, da ampla defesa e do contraditório não restaram maculadas, sobretudo considerando que a prisão preventiva é medida cautelar, está amparada no ordenamento legal e, no presente caso, estão demonstrados os requisitos. Consoante destacado na decisão proferida na audiência de custódia, a paciente não logrou demonstrar endereço fixo, se mostrando confusa quanto ao local de sua residência, circunstâncias que apontam para eventual prejuízo para a instrução processual e também para a ordem pública, diante das ameaças aos servidores da instituição onde estava abrigada. Vale destacar que, não obstante a vindicada primariedade do paciente e a possibilidade de eventual regime inicial mais brando, tais circunstância, por si, não afastam a possibilidade da segregação cautelar. Vale dizer, a primariedade se constitui objeto de aferição por ocasião da dosimetria da pena de eventual condenação. De igual modo, o regime inicial do cumprimento da pena guarda pertinência com o montante da reprimenda fixado. Todavia, para a prisão cautelar, em face da sua natureza processual, os requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal. A propósito, confira-se: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento no modus operandi da infração penal e do risco concreto de reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e ocupação lícita não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1819336, 07527722420238070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais circunstâncias estão a apontar objetivamente o risco a ordem pública, bem como a instrução processual e a aplicação da lei penal. Confiram-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Réu envolvido em crime de furto. É certo que a conduta do paciente em discussão é de pequena censura social. Mas, com condenações pretéritas por furto, com acusações de roubo, além de ter reiterado na prática delitiva enquanto usufruía do benefício da liberdade provisória. Nestas circunstâncias, o Estado não tem outra alternativa, senão o cerceamento da liberdade do réu, pois, a garantia da ordem pública, isto é, da sociedade ou vida em coletividade é um bem maior do que a liberdade individual. 2. A pretensão defensiva de liberdade provisória não garantirá a preservação da ordem pública, pois não contará com a tutela estatal. Além disso, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal também são ineficazes, em se tratando de pessoa em situação de rua, sendo a prisão preventiva necessária para frear o ímpeto criminoso do agente e garantir a ordem pública. 3. A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do acusado diante das circunstâncias dos fatos a ele imputados, eis que reitera deliberadamente na conduta delitiva. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PACIENTE QUE, PEDALANDO UMA BICICLETA, ARREBATA TELEFONE CELULAR DAS MÃOS DE UMA MULHER QUE CAMINHAVA NA RUA. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir os artigos 155, do Código Penal, depois de se aproximar rapidamente de uma mulher, pedalando uma bicicleta e lhe arrebatar o telefone celular das mãos, fugindo em seguida. 2 A prisão preventiva como garantia da ordem pública é justificada pela periculosidade evidenciada na própria ação criminosa e pela persistência em praticar delitos, denotada pelas condenações anteriores e mais uma passagem na Vara da Infância e Juventude por ato análogo a roubo, exigindo uma resposta estatal mais incisiva para conter o ímpeto criminoso. 3 Ordem denegada. (Acórdão 1226439, 07271334320198070000, Relator(a): GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a pretensão de aplicação de outras medidas não se mostra capaz, no presente caso, de atender ao escopo acautelatório, mormente considerando as circunstâncias fáticas apuradas até o momento, em especial a litigiosidade e agressividade da paciente na instituição social que a abriga e também o fato de não ter declinado endereço fixo onde pudesse ser encontrada. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da garantia da instrução e da aplicação da lei penal, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.